Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-19.2018.8.26.0180
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A impossibilidade de criação pelos Municípios de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, atividade essencial a ser viabilizada por impostos, é matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 643.247/SP – TEMA 16 do STF.
Nega-se

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A impossibilidade de criação pelos Municípios de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, atividade essencial a ser viabilizada por impostos, é matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 643.247/SP – TEMA 16 do STF.
Nega-se provimento ao recurso.